Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O vínculo contratual entre as partes se origina de cédula de crédito rural, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais. Em consequência, o mutuário não pode ser classificado como destinatário final da operação financeira, isto é, consumidor. Por isso, a demanda não envolve relação de consumo.
2. O não atendimento da determinação judicial de emenda à inicial para juntar documento indispensável ao ajuizamento da ação de execução acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito.
3. A mera aposição de número do contrato não constitui lastro mínimo de demonstração do direito dos exequentes, vez que sequer possibilita a análise da existência da relação jurídica arguida e, consequentemente, o processamento da demanda.
4. Na esteira de julgados desta C. corte, o suposto contrato de cédula de crédito rural poderia ser evidenciado por outros meios como, por exemplo, o registro do crédito hipotecário e pignoratício na escritura do imóvel.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.